Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-41.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito. Queixa-Crime. Injúria. Omissão reconhecida quanto à prejudicial de mérito arguida em contrarrazões. Razões apresentadas extemporaneamente. Mera irregularidade. Termo interposto dentro do prazo legal. Precedentes. Declaratórios conhecidos e acolhidos para sanar a omissão, sem efeitos infringentes.